Tribunal: TJSP
Processo: 2175336-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO VOLTADA A REFORMA DE DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE IMEDIATO ACESSO AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS – LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS A ENSEJAR O DEFERIMENTO DA MEDIDA PRETENDIDA – AGRAVO DESPROVIDO.